Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002772-85.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (APELANTE), MAURICIO OCAMPO FERREIRA - CPF: 079.234.511-84 (APELANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 040.027.201-60 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DE PROVAS POR BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBJETOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APONTADA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. ELEMENTOS DEMONSTRAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA POSSE DE BENS ILÍCITOS. USO COMPROVADO DE DOCUMENTO FALSO. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS INDIRETAS, DIVISÃO DE TAREFAS E ESTRUTURA ORGANIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I . Caso em exame
:

Cuida-se de
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS

interpostas

contra
sentença proferida pela 5a Vara Criminal de Sinop/MT que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), receptação (art. 180,
caput
, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), conforme a individualização da conduta de cada apelante. Os recursos defensivos visam, em síntese, à nulidade da prova decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial, à absolvição por ausência de provas, e à desclassificação do tráfico para uso pessoal.

II
.
Questões em discussã
o

Há quatro questões em discussão:

(
I
)
Saber se é nula a prova obtida por busca domiciliar sem mandado judicial;

(
II
)
Saber se estão presentes os requisitos para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal;

(
III
)
Saber se estão presentes elementos suficientes à condenação pelo crime de receptação imputado aos apelantes;

(
IV
)
Saber se a condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra respaldo no conjunto probatório.

III.

Razões de decidir
:

1
.
A entrada no domicílio foi legítima, amparada por situação de flagrante delito, autorizada por mandado de prisão válido e elementos objetivos (veículo com restrição de roubo à vista da via pública), afastando a tese de nulidade da busca.

2
.
A tese de uso pessoal da substância entorpecente não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto, que inclui balanças de precisão, cadernos contábeis, embalagens “zip
lock
” e mensagens com linguagem codificada.

3
.
A posse de veículos e bens com origem ilícita (sem documentos ou comprovação de boa-fé) caracteriza o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

4
. A prática do crime de uso de documento falso restou demonstrada pela apresentação consciente de identidade falsa por Humberto no momento da abordagem policial.

5
. A associação para o tráfico foi demonstrada por meio de prova indireta consistente, como divisão de tarefas, vínculo entre os acusados, movimentação financeira elevada e estratégia de atuação conjunta em duas cidades.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada por flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A pequena quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a desclassificação para uso pessoal quando presentes indícios de destinação mercantil.

3. A posse injustificada de bens furtados ou roubados permite a presunção de dolo na receptação.

4. A apresentação de documento falso perante autoridade policial caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal.

5. A associação para o tráfico pode ser reconhecida com base em prova indireta consistente, revelando vínculo estável entre os agentes
”
.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, XI;

CPP,
arts
. 155, 156, 386, VII;

CP,
arts
. 180 e 304;

Lei 11.343/06,
arts
. 28, §

2o, 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ,
AgRg
no HC 938588/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/02/2025;

TJMT,
ApCrim
1001061-88.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 27/09/2023;

TJMT,
ApCrim
0033179-20.2017.8.11.0042, j. 06/09/2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.625.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/05/2020;

STJ, HC 618.318/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/06/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques,

Humberto Eduardo Marques
e
Mauricio Ocampo Ferreira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
os
condenou
nos seguintes termos:

a)
Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques
, como incursa nas penas dos art
igos
33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
e artigo 180,
caput,
do Código Penal
,
em concurso material dos delitos,
à pena de
10
(
dez
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão, e
1.412
(
mil quatrocentos e doze
) dias-multa
, em
regime inicial fechado
;

b)
Humberto Eduardo Marques
, como incurso
nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e artigos 180,
caput,
e 304, ambos do Código Penal, em concurso material dos delitos,
à pena de 11 (onze) anos e
07
(se
te
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, e 1.
661
(
um mil seiscentos e sessenta e um
) dias-multa
, em
regime inicial fechado;

c) Mauricio Ocampo Ferreira
, como incurso
nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 180,
caput,
do Código Penal, em concurso material dos delitos,
à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão, e
1.210
(
um mil e duzentos
) dias-multa
, em
regime inicial
fechado

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a
nulidade da busca domiciliar
, realizada sem autorização judicial e fora das hipóteses legais, o que, segundo alegam, macularia todos os elementos probatórios subsequentes, ensejando a
absolvição
com base no art. 386, VII, do CPP.

De forma subsidiária
, requerem:
a)
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;
b)
a absolvição pelo crime de associação para tráfico; c) absolvição dos réus Humberto e Maurício pelo crime de receptação
, atribuindo-se a responsabilidade exclusiva a corré Amanda, em relação à qual subsistem indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes (id.
284007082
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes (id.
290626880
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Relatado
, passo à análise dos autos.

Consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público a seguinte narrativa:

“
(
...
)
DENÚNCIA
em face de:

MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA
, brasileiro, solteiro, montador, CPF no 079.234.511-84, RG no 32570473 SSP/MT, nascido em 25/01/2005, natural de Sinop/MT, filho de Donizete Souza Ferreira e Zuleika Ester Ocampo, residente na Rua Buritis, 453 Bairro Residencial Buritis, em Sinop/MT, telefone no (66) 99626-9897;

AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES
, brasileira, casada, autônoma, inscrita no CPF no 016.737.761-24, portadora do RG no 16537092 SSP/MT, natural de Alta Floresta/MT, nascida aos 10/11/1986, filha de José Luiz Augusto Teixeira e Ana Maria Ferreira de Almeida, residente e domiciliada na Rua Buritis, 453 Bairro Residencial Buritis, em Sinop/MT, telefone no (66) 98441-2883;

HUMBERTO EDUARDO MARQUES
, conhecido como “Pezão”, brasileiro, convivente, prestador de serviços gerais, inscrito no CPF no 052.478.171-09, portador do RG no 24026905 SSP/MT, natural de Alta Floresta/MT, nascido aos 28/02/1995,
filho de Sandra Marques, residente e domiciliado na Rua Buritis, 543, Bairro Residencial Buritis, em Sinop/MT,

Pela prática das condutas delituosas a seguir expostas:

FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 25 de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES e HUMBERTO EDUARDO MARQUES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas
.

FATO 02
:

Consta também que no dia 25 de janeiro de 2023, na residência localizada na rua dos Buritis, no 453, bairro Residencial Buritis, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES e HUMBERTO EDUARDO MARQUES,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
guardaram e tinham em depósito
02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa líquida de
9g (nove gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03
:

Consta, ainda, que no dia 25 de janeiro de 2023, na residência localizada na rua dos Buritis, no 453, bairro Residencial Buritis, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES e HUMBERTO EDUARDO MARQUES
ocultaram e
conduziram
a motocicleta Honda XRE, placa QBH-1C65,
sabendo ser produto de crime
.

FATO 04
:

Consta, por fim, que no dia 25 de janeiro de 2023, na residência localizada na rua dos Buritis, no 453, bairro Residencial Buritis, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
HUMBERTO EDUARDO MARQUES

fez uso de documento falso
, consistente em um RG.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:

São dos autos que a Polícia Civil da comarca de Alta Floresta investigava um delito de latrocínio ocorrido naquele município, em que era suspeito o denunciado HUMBERTO EDUARDO MARQUES, vulgo “Pezão”. Após intensa investigação descortinaram que o suspeito residia neste município de Sinop/MT, motivo pelo qual, na posse do mandado de prisão em face dele, investigadores de polícia se deslocaram para esta cidade,
colimando o cumprimento da ordem de cárcere provisório
(id. 110599735 – Pág.1).

Logo, quando chegaram na residência situada na rua Buritis, no 453, bairro residencial Buritis, os policiais visualizaram da via pública a
motocicleta Honda XRE
, de cores vermelha e preta, placa QBH-1C65, estacionada em frente a quitinete de HUMBERTO. Após as pesquisas necessárias, comprovou-se que o referido veículo se tratava de
produto de roubo
.

Diante do estado de flagrante delito pelo crime de receptação
e também
para devido cumprimento do mandado de prisão, a equipe ingressou na quitinete, onde encontraram os denunciados HUMBERTO EDUARDO MARQUES, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES e MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA.

Ressalta-se que, no momento da prisão, HUMBERTO EDUARDO MARQUES apresentou um RG falso, sob o no 3496627-7, em nome de Daniel Garcia da Silva, porém com sua foto afixada no documento, no intuito de furtar-se à ordem de prisão.

Em revistas à residência, fora encontrado um
veículo Peugeot 307
, placa JYX-4708, cor preta; três
balanças de precisão
;
dois chips de celular
(na carteira do denunciado HUMBERTO
); quatro aparelhos de telefone celular
;
duas porções de drogas do tipo maconha
já embaladas em plástico com zíper; 01
balaclava
; uma
pepita de ouro
; um
caderno com várias anotações referentes a tráfico de drogas
, além de várias embalagens plásticas com zíper, comumente usadas para embalagem da droga para venda
(auto de apreensão n. 2023.16.31954 – ID. 1106011759 – Pág. 45/47).

Apurou-se, ainda, que a denunciada AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, conhecida como "Branca de Neve", era namorada de HUMBERTO e possuía envolvimento com crime de tráfico de drogas na comarca de Alta Floresta/MT, assim como o denunciado MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA.

Ainda, conforme informações contidas nos autos, os denunciados se uniram para receptar veículos produtos de roubo e furto, levando-os de uma cidade a outra ou outros Estados. Ademais, verificou-se que o trio também se dedicava ao tráfico de drogas na cidade de Sinop-MT, após deixarem a comarca de Alta Floresta, em razão da divulgação do crime de latrocínio anteriormente mencionado.

Conforme laudo preliminar,
aportado no ID no 110599795 – Pág.1,
o entorpecente encontrado totalizou massa bruta de
9 gramas de maconha, com resultado positivo para
canabinoides
”
.

Consta dos autos que, recebida a exordial acusatória, instaurou-se regular instrução criminal, ao término da qual o Juízo
a quo
reconheceu que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, de forma habitual e associada, bem
como o delito de receptação de motocicleta furtada e, especificamente em relação ao apelante
Humberto
, também o crime de uso de documento falso.

Na dosimetria das penas, estabeleceu o regime inicialmente fechado, fixando-as nos seguintes termos:
a)

Amanda
– 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1.412 (mil quatrocentos e doze) dias-multa;

b)

Humberto
– 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescidos de 1.661 (mil seiscentos e sessenta e um) dias-multa;

c)

Maurício
– 09 (nove) anos de reclusão, cumulados com 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

A defesa requer a absolvição dos réus, alegando nulidade das provas obtidas por busca domiciliar irregular, realizada apenas com base em mandado de prisão contra um dos réus, sem autorização judicial, configurando "pesca probatória" e violação à inviolabilidade do domicílio. Sustenta que a quantidade de droga apreendida (9g de maconha) é compatível com consumo pessoal, não caracterizando tráfico, e pleiteia a desclassificação do crime. Quanto à associação para o tráfico, argumenta inexistência de prova de vínculo estável entre os réus, limitando-se a um relacionamento afetivo entre dois deles. Além disso, requer a absolvição de dois réus do crime de receptação, pois apenas Amanda detinha a posse da motocicleta. Ao final, postula o provimento do recurso para anular as provas da busca irregular e, consequentemente, absolver os réus ou, subsidiariamente, desclassificar os crimes imputados.

No decorrer da persecução penal, em sede inquisitorial e judicial, os acusados apresentaram versões divergentes e fragmentadas:

A)
Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques
:

negou vínculo com o tráfico e a receptação da motocicleta, admitindo apenas uso eventual de entorpecentes, embora tenha sugerido a realização de exame toxicológico para comprovar abstinência.

B)
Maurício Ocampo Ferreira

afirmou ser mero usuário de maconha (9g), negou conhecimento da origem ilícita da motocicleta, a qual teria adquirido de boa-fé no garimpo, e atribuiu a posse de uma das balanças de precisão ao trabalho em mineração. Manifestou interesse em perícia grafotécnica no caderno de anotações, mas apenas Humberto obteve deferimento.

C)
Humberto Eduardo Marques

admitiu portar documento falso, reconheceu a posse da maconha para uso próprio, mas silenciou sobre balanças e balaclava. Em juízo, apresentou versão distinta, negando participação no transporte de veículos roubados, afirmando ter se mudado para Sinop poucas horas antes da operação, a convite de Amanda, e buscou afastar qualquer vínculo associativo com os corréus.

A
materialidade dos delitos
imputados restou amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (
id.
284005890
), boletim de ocorrência (
id.

284005891
), termo de apreensão (
id.

284006857
), registros fotográficos
dos materiais apreendidos
(
ids.

284006872
,
284006871
,
284006888
, laudo de constatação (
id.

284006879
) e relatório de investigação (
id.

284007031
).

O acervo probatório, de natureza técnica, documental e testemunhal, apresenta-se harmônico e suficiente, tornando incontroversos os elementos materiais da imputação.

Consoante os depoimentos colhidos nos autos, tanto em fase investigatória quanto em juízo, a apelante
Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques
, administradora de empresas regularmente qualificada, declarou ter residido anteriormente na Rua Buritis, no 453, em Sinop/MT, local onde ocorreram os fatos investigados. Informou que atuava na área financeira, com renda mensal aproximada entre dois e três
salários
-
mínimos
. Ressaltou não possuir condenações, embora atualmente responda a processos por latrocínio, homicídio e tentativa de roubo, todos posteriores à prisão decorrente deste feito. Negou qualquer envolvimento anterior com o tráfico de drogas.

Questionada especificamente sobre os fatos narrados na denúncia, refutou a associação ao tráfico e a receptação da motocicleta Honda/XRE, placa QBN-1C65, apreendida no imóvel. Alegou desconhecer a origem ilícita do veículo, afirmando apenas ter ciência de que fora adquirido, mas não que era produto de crime. Quanto à droga encontrada na residência, declarou nunca ter feito uso de entorpecentes e, inclusive, sugeriu à época da prisão a realização de exame toxicológico para comprovar tal alegação.

Sobre sua convivência com os corréus, esclareceu que já havia residido anteriormente com
Maurício
em Alta Floresta, ocasião em que dividiram aluguel em razão da proximidade entre suas mães. Disse ter conhecido
Humberto
também em Alta Floresta, por intermédio de amigos em comum, quando ele ainda era casado, mas que ficaram longo período sem
contato. Não detalhou, entretanto, o momento em que Humberto passou a residir no imóvel de Sinop.

O apelante
Maurício Ocampo Ferreira
, por sua vez, negou possuir antecedentes criminais, embora tenha mencionado já ter sido conduzido à delegacia quando menor de idade, sem qualquer responsabilização. Admitiu ser usuário de maconha. Indagado sobre a motocicleta Honda/XRE, placa QBN-1C65, declarou desconhecer que se tratava de veículo produto de crime, relatando tê-la adquirido no garimpo Novo Astra, pelo valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
. Segundo afirmou, o vendedor informara apenas que a documentação estava em atraso e, após consulta em aplicativo, não constava restrição de furto ou roubo. Disse ainda que o vendedor se comprometera a entregar a documentação posteriormente, o que não ocorreu.

Quanto ao entorpecente, reconheceu a posse da maconha apreendida
,
cerca de 9g, acondicionada em pote sobre a geladeira
,
destinada exclusivamente ao consumo próprio. Negou, contudo, a existência de indícios de preparo para a comercialização, como embalagens “zip
lock
”, balança de precisão ou demais instrumentos, afirmando desconhecer a origem desses materiais. Esclareceu que uma das balanças de precisão encontradas lhe pertencia, mas era utilizada em atividades no garimpo, sem relação com drogas. Quanto à pepita de ouro mencionada, afirmou não ter conhecimento da apreensão, declarando apenas possuir um cordão que não seria de ouro.

Relativamente à coabitação, informou que morava com Amanda havia cerca de um mês, em razão da relação anterior em Alta Floresta. Quanto a Humberto, disse tê-lo conhecido poucos dias antes da operação policial,
estimando que estivesse na residência havia apenas um a dois dias. Não soube esclarecer como ele chegou ao local e negou vínculo prévio, embora ambos já tivessem trabalhado em garimpos distintos.

Narrou que, durante a abordagem, os policiais ingressaram no imóvel sem prévia autorização, determinando que os presentes se deitassem ao chão e realizando buscas em todos os cômodos. Assegurou não ter ouvido referência a mandado de prisão contra Humberto. Em relação ao caderno de anotações apreendido, atribuído a si, requereu perícia grafotécnica, pleito que foi acolhido apenas em relação ao corréu Humberto, a pedido da defesa deste.

O apelante
Humberto Eduardo Marques
, por sua vez, negou envolvimento com transporte de veículos roubados e qualquer ligação com a motocicleta Honda/XRE, assim como a propriedade do Peugeot apreendido. Reconheceu, entretanto, portar documento falso em nome de Daniel Garcia da Silva, sem esclarecer sua origem. Assumiu ser dono da maconha apreendida, apenas para consumo pessoal, mas silenciou quanto às balanças e à balaclava. A respeito da pepita de ouro e dos maçaricos, declarou que provinham de sua atividade anterior como garimpeiro.

Em juízo, acrescentou ter conduzido uma caminhonete Hilux a pedido de terceiros, sem ciência de que estivesse vinculada a crime de latrocínio, afirmando ter tomado conhecimento do delito apenas por redes sociais, quando já se encontrava no Pará. Por receio de represálias e eventual prisão, decidiu mudar-se para Sinop, onde teria retomado contato com Amanda, com quem iniciou relacionamento afetivo. Disse que ela lhe ofereceu moradia
em imóvel recém-alugado, para o qual se mudou poucas horas antes da operação policial.

Relatou que a abordagem ocorreu por volta das 11h30, quando se encontrava recolhido no quarto, ocasião em que os policiais ingressaram sem mandado judicial, determinaram que todos se deitassem e procederam a buscas. Confessou portar documento falso obtido em Cuiabá para evitar problemas jurídicos, mas negou tê-lo apresentado às autoridades, alegando que permanecia guardado em sua carteira. Sobre os demais objetos apreendidos — drogas, balanças, balaclava, caderno e maçaricos — afirmou desconhecer a existência, sustentando não ter qualquer vínculo associativo com Amanda ou Maurício.

Quanto ao veículo Peugeot 307, admitiu a negociação com indivíduo de nome Anderson, esclarecendo que parte do pagamento foi feita em espécie e o restante seria quitado por Pix com auxílio de seu patrão no garimpo, restando pendente a transferência. Assumiu a propriedade da pepita de ouro, vinculando-a à sua atividade minerária. Negou fazer uso de drogas e afirmou nunca ter presenciado Amanda consumindo entorpecentes, tampouco conhecia os hábitos de Maurício. Reiterou que só tomou ciência da existência de mandado de prisão após sua condução à delegacia, sustentando que não houve apresentação prévia de ordem judicial para ingresso no imóvel.

Constata-se, portanto, que o interrogatório de Humberto apresentou contradições entre as versões prestadas na fase policial e em juízo, especialmente quanto à origem e posse dos objetos apreendidos e à sua efetiva participação nos crimes. Demonstrou conhecimento fragmentado dos fatos e tentou dissociar-se das circunstâncias que indicam sua presença consciente no
ambiente em que os ilícitos foram constatados. Embora tenha assumido a posse da droga, buscou afastar a destinação comercial, mantendo postura evasiva quanto ao documento falso e aos objetos tipicamente relacionados ao tráfico.

Em juízo, o investigador de polícia
Joelton
Venâncio da Silva
, regularmente qualificado, prestou minucioso depoimento no qual narrou que sua equipe investigava o desaparecimento de um indivíduo no município de Alta Floresta/MT, posteriormente identificado como vítima de latrocínio. No curso das diligências, os agentes passaram a monitorar os pedágios localizados entre Alta Floresta e Sinop, ocasião em que verificaram que
o apelante

Humberto
conduzia a caminhonete da vítima, uma Toyota Hilux, circunstância que o vinculou imediatamente ao crime em apuração.

A partir dessa constatação, foi possível localizar
Humberto
no município de Sinop. Durante diligência no bairro Buriti, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda XRE, de cor vermelha/preta, placa QBH-1C65, com sinais evidentes de adulteração e restrição de roubo, estacionada em frente a um conjunto de quitinetes. A fundada suspeita, amparada em elementos objetivos, autorizou a imediata abordagem, culminando na identificação de
Amanda, Humberto e Maurício
. Na ocasião,
Humberto
apresentou
documentação falsa
, identificando-se como
“Daniel”
, fato confirmado por
Amanda
, que alegou conhecê-lo por tal nome.

Registre-se que
Amanda
, vulgarmente conhecida como “Branca de Neve”, já figurava como investigada em inquéritos por tráfico de drogas, inclusive com mandados judiciais de busca e prisão anteriormente expedidos. No interior do imóvel, após o cumprimento do mandado de prisão contra
Humberto
, foram apreendidos diversos objetos típicos do tráfico: balança de precisão, substâncias entorpecentes, embalagens para acondicionamento, além de cadernos de anotações contendo registros de vultosas quantias financeiras vinculadas à atividade criminosa.

Ressaltou o investigador que
Amanda
exercia função central na estrutura do tráfico de drogas em Alta Floresta, sendo responsável pelo armazenamento, distribuição e administração dos lucros ilícitos, sob comando de indivíduo conhecido como “Bibi”. Foram ainda apreendidos aparelhos celulares, cujo conteúdo, submetido à devida autorização judicial, revelou comunicações que demonstravam a tentativa de expansão da atividade criminosa para a cidade de Sinop, mediante a locação de uma chácara, haja vista a intensificação da persecução penal em Alta Floresta. Nas referidas mensagens, faz-se menção a expressivas quantidades de entorpecentes, como 20 a 30 quilos de maconha, veladamente
denominada “feijão”
.

Em relação a
Humberto
, apurou-se sua atuação no tráfico de drogas tanto na região de Alta Floresta quanto no sul do Estado do
Pará
,
local
onde foram encontrados, posteriormente, o corpo da vítima e o veículo
subtraído. Além disso, o acusado já estivera envolvido em outras ocorrências de roubo, ocasião em que foram apreendidas drogas e arma de fogo. Quanto a
Maurício
, popularmente conhecido como “Grego”, já possuía histórico de apreensão por tráfico, ainda na condição de adolescente.

Indagado, o policial afirmou que os acusados atuavam em associação criminosa, com a finalidade reiterada de tráfico de entorpecentes, valendo-se da residência em Sinop como base de operações, tudo corroborado
por interceptações e anotações apreendidas. Confirmou-se, ademais,
que
Humberto
fazia
uso de identidade falsa, apresentando-se como “Daniel”.

As informações prestadas foram confirmadas por outro investigador, Paulo Cristiano de Souza, que narrou com precisão a trajetória investigativa, desde a identificação de
Humberto
nas imagens de pedágio, até a localização do conjunto de quitinetes em Sinop. No imóvel, foram encontrados objetos de valor probatório inegável, como pepita de ouro (possivelmente proveniente de objeto da vítima), cilindros de oxigênio, porções de entorpecentes e cadernos com movimentações financeiras entre R$ 12.000,00 e R$ 13.000,00, configurando-se, de forma patente, a prática delitiva de tráfico.

Frise-se que
Amanda
era alvo de diversas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, sendo inclusive mencionada em cartas apreendidas em operações do GCCO, nas quais se relatava sua atuação no comércio de cocaína em prostíbulos da cidade.

Os dados extraídos dos celulares confirmaram o planejamento da organização criminosa:
Amanda
permaneceria em Sinop para continuar a mercancia, enquanto
Humberto
se deslocaria ao Estado do Pará —
destino final
da vítima do latrocínio.

Postas essas premissas, passa-se à análise do mérito recursal, à luz dos fundamentos defensivos e do conjunto probatório produzido.

1
-
Impossibilidade de n
ulidade das provas
obtidas mediante
busca domiciliar

Os apelantes sustentam a nulidade das provas colhidas durante a busca domiciliar, sob o argumento de que não houve autorização judicial específica para ingresso no domicílio, caracterizando-se, assim, violação ao domicílio e consequente ilicitude dos elementos probatórios subsequentes.

A insurgência, contudo, não encontra amparo jurídico ou fático e merece ser rejeitada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente válida a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando fundada em situação de flagrante delito, sobretudo em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes e a receptação.

Nesse sentido:

“(
...
)
A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita corroborada por outros elementos
(...)”
.
(STJ -
AgRg
no HC 938588 / SP,
Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), T5 - QUINTA TURMA,
j.
19/02/2025
)

Nos presentes autos, as diligências policiais se iniciaram a partir da investigação de latrocínio, em que o réu Humberto figurava como suspeito. Após ser identificado como condutor de veículo pertencente à vítima, os agentes localizaram o investigado em Sinop. No local, avistaram da rua uma motocicleta com sinais de roubo, estacionada em frente à quitinete indicada, o que configurou flagrante delito e autorizou o ingresso imediato no imóvel.

A entrada, portanto, deu-se de forma justificada e proporcional, amparada por mandado de prisão vigente e evidências concretas de crime em curso, não se tratando de “pesca probatória”, como alega a defesa.

Ressalte-se que, dentro do imóvel, foram encontrados objetos característicos do tráfico: drogas, balanças de precisão, embalagens plásticas, registros financeiros de movimentações ilícitas, entre outros.

A abordagem foi legítima, realizada com respaldo em mandado de prisão e, diante da situação de flagrância, o ingresso no domicílio foi precedido de autorização judicial. Os entorpecentes estavam localizados no quarto compartilhado por
Humberto
e
Amanda
, cuja relação afetiva restou evidenciada. Já
Maurício
figurava como subordinado de
Amanda
, segundo apontam as anotações apreendidas.

A propósito, nesses casos o próprio
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem validado tais buscas:

“(...)

1.1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar operada por policiais militares, em caso de crime permanente contra a Saúde Pública, como é o caso na espécie de crime de Tráfico de drogas, quando se tratar de flagrante delito, revelando-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova.
(...) (N.U 1001061-88.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
27/09/2023
,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

(...) 1.
A fundada suspeita autoriza a atuação policial para descortinar crime de natureza permanente, sendo válida, inclusive, a busca domiciliar que, in
casu
, se deu após o Apelante empreender fuga e dispersar porções de substâncias entorpecentes em frente a sua residência, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

2. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante tinha consigo e guardava 15 porções de cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, indicando a sua destinação mercantil, não há como promover a absolvição, sendo imperioso manter a condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes. (...) (N.U 0033179-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
06/09/2023
,
Publicado
no DJE 12/09/2023)

Dessa forma, diante do contexto fático-probatório apresentado, afasta-se com veemência a alegação de nulidade das provas obtidas durante a diligência, porquanto inexistente qualquer violação à legalidade ou à inviolabilidade do domicíl
io.

2 -
Da Pretensão absolutória

Os recorrentes pleiteiam a absolvição com fundamento na
insuficiência de provas
, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para sustentar um juízo condenatório seguro.

2
.1
-
Do pedido absolutório do crime t
ráfico
de drogas

A Defesa, ao versar sobre o mérito, sustenta a tese absolutória com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando a inexistência de prova inequívoca da prática delitiva atribuída aos réus. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, conclui-se que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Contudo, a tese absolutória
não merece acolhimento
.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas, imputado a todos os apelantes, resta amplamente demonstrada pelos elementos técnicos constantes do feito, notadamente o Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2023.94245-A01, o qual atesta, de forma inequívoca, a natureza entorpecente da substância apreendida.

A
autoria
e a
destinação mercantil da droga
são igualmente demonstradas de forma consistente, não apenas pelas
versões contraditórias apresentadas pelos acusados
, mas, sobretudo, pela apreensão de
instrumentos típicos da traficância
no local dos fatos, como:

a)

três balanças de precisão
;

b)

embalagens plásticas com fecho zipado
;

c)

cadernos contendo registros contábeis de movimentação financeira ligada ao tráfico
.

Além disso,
interceptações telefônicas e mensagens extraídas dos celulares dos réus
revelam tratativas com expressiva quantidade de entorpecente (inclusive referência a "feijão", termo comumente utilizado como código para maconha), bem como o planejamento logístico para expansão da atividade delitiva.

Observa-se que a
residência
onde foram encontrados os réus funcionava como
centro de armazenamento e distribuição de drogas
, o que afasta a alegação de uso meramente pessoal da substância.

Ainda que a quantidade apreendida não seja elevada, é
pacífica a jurisprudência
no sentido de que
o volume de droga não é o único critério
para a distinção entre tráfico e consumo. A
Lei n.o 11.343/06, em seu art. 28, §

2o
, exige a análise conjunta de outros fatores, como:

a)
locais e condições da apreensão
; b)
conduta e antecedentes dos agentes
, e

c)
existência de objetos comumente utilizados na comercialização
.

Nesse cenário,
não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável apta a ensejar absolvição
. Ao revés, os elementos dos autos revelam, de maneira firme e concatenada, a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, tornando insubsistente a tese absolutória sustentada nas razões recursais.

2
.2 – D
a absolvição do
crime de receptação
imputados aos apelantes Maurício Ocampo e Humberto Eduardo Marques

A defesa dos apelantes
Maurício Ocampo Ferreira
e
Humberto Eduardo Marques
postula a absolvição quanto ao crime de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, ao argumento de que
não restou demonstrado o dolo
necessário à configuração típica da conduta, e que a
posse direta dos bens estaria atribuída exclusivamente à corré Amanda
.

Contudo,
a alegação não procede
.

O conjunto probatório revela, com clareza, que os apelantes
mantinham a posse consciente de bens de origem ilícita
,
sem qualquer comprovação de aquisição regular
, circunstância que autoriza a subsunção da conduta ao tipo penal em comento.

Consta dos autos que, no momento do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do
apelante

Humberto
, na residência ocupada por ele e pelos demais
apel
a
nte
s
, foram
localizados e apreendidos diversos bens com origem ilícita comprovada (id. 284006857 – auto de apreensão):

A -
Veículo Peugeot I/Peugeot 307
20s
Feline
, cor preta, ano 2006, placa JYX4708/MT, apreendido em posse de AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES;

B -
Honda XRE 300
, cor vermelha, ano 2014, placa QBH1C65/MT, apreendido em posse de HUMBERTO EDUARDO MARQUES

C -
01
pepita
dourada
,
apreendida
em posse de HUMBERTO EDUARDO MARQUES

D -
Outros itens de valor patrimonial, ausentes de documentação fiscal.

Os apelantes
não apresentaram quaisquer documentos
que comprovassem a licitude da posse dos bens em questão. Tampouco demonstraram diligência mínima para averiguar sua origem
,
sobretudo no caso da motocicleta, cuja placa era
visível da via pública
e poderia ter sido consultada em aplicativos abertos ao público.

Ainda que Maurício tenha alegado que adquiriu o veículo em um garimpo, por R$ 7.000,00
(sete mil
reais
)
, o relato
carece de lastro probatório mínimo
, não tendo sido juntado
recibo, comprovante de negociação ou identificação do suposto vendedor
, o que enfraquece, sobremaneira, a tese de boa-fé.

A jurisprudência desta Corte é firme ao considerar que a
posse injustificada de bem furtado ou roubado

faz presumir o dolo
,
invertendo-se o ônus da prova
, conforme preconizado pelo
art. 156 do CPP
:

“
(...)
A posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.
(...)

(
TJMT,
Ap.Crim
1001324-56.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025).

Além disso, não se pode ignorar que os três acusados
já ostentavam antecedentes ou histórico vinculado ao tráfico de drogas ou crimes patrimoniais
, o que elimina qualquer dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita dos objetos.

A narrativa defensiva, dissociada dos elementos objetivos dos autos,
não se sustenta
frente ao acervo probatório
coeso, técnico e circunstancial
, formado por:

a)
auto de apreensão;

b)
laudos técnicos;

c)
depoimentos de policiais;

d)
documentos fotográficos.

Além disso, não há prova alguma de boa-fé. Pelo contrário: a
dinâmica dos fatos demonstra comportamento típico de receptadores, cientes da origem ilícita e agindo em conluio para esconder e eventualmente negociar os bens
.

Neste ponto, a sentença agiu com acerto ao rejeitar a versão exculpatória dos acusados como
artifício defensivo isolado
, incapaz de desfazer o quadro probatório robusto e coerente, formado por provas testemunhais, documentais e circunstanciais.

A doutrina também é pacífica ao considerar que o crime de receptação
consuma-se
com a
mera detenção dolosa de coisa proveniente de crime
, sendo dispensável a efetiva comercialização ou circulação do bem.

Nesse sentido, ensina Rogério Greco:

“
Para a configuração do delito de receptação, é suficiente que o agente tenha conhecimento da origem criminosa do bem e, mesmo
assim, dele se utilize, o detenha, receba ou o transporte, ainda que por curto espaço de tempo
.” (
Curso de Direito Penal – Parte Especial, Vol. III
, 16a ed.)

Portanto,
a presença simultânea de múltiplos bens de origem ilícita, o comportamento omissivo dos réus e a narrativa frágil da defesa consolidam o dolo direto exigido pelo tipo penal
, o que legitima plenamente a condenação.

É certo que, em delitos dessa natureza, o
dolo eventual
pode ser extraído das circunstâncias fáticas, notadamente quando se trata de bem de origem criminosa evidente, adquirido por preço vil ou em condições anormais de negociação.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(
AgRg
no HC
331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.3. Agravo regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1142873 / PB, Relator(a): Ministro NEFI CORDEIRO (1159), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data de Publicação: 04/12/2017).

Assim, devidamente demonstrados a
materialidade
e o
elemento subjetivo do tipo penal
, impõe-se a manutenção da
condenação dos apelantes pelo crime de receptação
, tal como reconhecido na sentença.

2
.3 –
Condenação pelo crime de uso de documento falso atribuído ao apelante Humberto Eduardo Marques

A defesa do apelante
Humberto Eduardo Marques

busca afastar sua condenação pelo delito de
uso de documento falso
, previsto no art. 304 do Código Penal, encontra-se
inteiramente amparada no conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal
e revela-se juridicamente irretocável.

O tipo penal em questão tem a seguinte redação:

Art. 304
– Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 297 a 302:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público.

Conforme narrado nos autos e confirmado por
duas testemunhas policiais ouvidas sob contraditório judicial
, o acusado apresentou-se à equipe investigativa utilizando
documento de identidade falso (RG)
em nome de "Daniel Garcia da Silva",
contendo sua própria fotografia
, com o nítido objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e impedir o cumprimento de
mandado de prisão expedido pela Comarca de Alta Floresta/MT
.

Esse documento foi apreendido no momento da abordagem, conforme auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial, e confirmado posteriormente por
perícia grafotécnica
e
exame documental
, que atestaram a falsidade material do registro de identidade.

A utilização do documento falso
não foi eventual ou impulsiva
. Ao contrário, Humberto
utilizou-o de forma consciente e deliberada
, desde sua confecção até sua apresentação formal à equipe policial, com
dolo evidente de ludibriar a autoridade pública
, fato que inclusive teve reflexos processuais relevantes, retardando o cumprimento da ordem judicial.

O próprio acusado, em sede inquisitorial e posteriormente em juízo,
confessou que mandou confeccionar o RG falso em Cuiabá
com o propósito de “se proteger” diante das repercussões de crime grave atribuído a ele (latrocínio). Ainda que posteriormente tenha negado o uso efetivo do documento perante os policiais, tal alegação é absolutamente desmentida pelos relatos uníssonos das testemunhas.

E mais: a
coerência dos depoimentos policiais
– prestados de maneira objetiva, harmônica entre si e convergente com o restante das
provas
,

reforça a
fidedignidade da narrativa acusatória
. Ressalte-se, ademais, que
nenhum dos agentes possuía qualquer interesse pessoal no desfecho do processo
, o que reforça sua imparcialidade e credibilidade.

Não se pode olvidar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a simples apresentação de documento público falso perante autoridade pública configura o crime do art. 304 do CP
, independentemente da efetiva obtenção de vantagem:

“É pacífico o entendimento de que a simples apresentação de documento falso perante autoridade pública, ainda que por breve momento, configura o delito previsto no art. 304 do Código Penal.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1468077/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 27/08/2019)

No caso em apreço, o dolo do réu
é direto e inequívoco
: a falsidade não apenas foi por ele solicitada, como
utilizada com objetivo específico de obstruir a ação estatal
. Trata-se, portanto, de
conduta típica, antijurídica e culpável
, conforme os elementos clássicos da teoria do delito.

Igualmente improcedente a tentativa de
minimizar a relevância penal da conduta
com base em alegações de desconhecimento do processo ou de temor difuso. A fraude documental, especialmente quando praticada contra o sistema de Justiça, constitui
grave violação à fé pública
, e não pode ser tolerada sob qualquer fundamento subjetivo.

Registre-se, ainda, que
a falsidade é material e objetiva
, envolvendo documento dotado de fé pública e cuja autenticidade é pressuposto de segurança institucional. Por isso, a gravidade da conduta transcende o interesse meramente individual e atinge diretamente a confiança do cidadão no sistema jurídico.

3
–
Impossibilidade da desclassificação do crime de posse de droga para consumo pessoal

Insurge a
defesa
pela
desclassificação
do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o tipo previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a substância apreendida
(
9g de maconha
)
destinava-se ao consumo pessoal.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a Lei de Drogas adota um critério multifatorial para aferição da finalidade da posse de substância entorpecente. Conforme estabelece o §

2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06, cabe ao julgador considerar, além da natureza e quantidade da substância, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e seus antecedentes. Trata-se de uma diretriz legal que impede a análise isolada da quantidade como fator exclusivo para definir a tipificação penal.

No caso em exame,
embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, o conjunto probatório é robusto e revela, de forma clara, a destinação mercantil da substância
. A maconha estava fracionada em porções, acondicionada de modo típico da comercialização.
Foram localizadas
três balanças de precisão, cadernos com registros detalhados de movimentação financeira relacionados ao tráfico, com valores na ordem de R$ 10.000
,00 (dez mil reais)
a R$ 13.000,
00 (treze mil re
ais
)
,
além de embalagens plásticas do tipo “zip
lock
”, usualmente empregadas na venda de entorpecentes.

Mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos réus reforçam essa dinâmica de comercialização, inclusive com uso de linguagem codificada
(“feijão” em alusão à maconha), o que evidencia tentativa de dissimular a prática ilícita.
A residência dos acusados funcionava como ponto de armazenamento e distribuição, e não como ambiente voltado ao uso privado da substância. Ademais, há relatos de que os apelantes já eram monitorados por envolvimento anterior com o tráfico, inclusive em outro município, o que reforça o caráter reiterado da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para ensejar a desclassificação da conduta para o art. 28, quando presentes outros elementos que demonstrem a finalidade mercantil. A título de exemplo:

“A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas exige prova clara da destinação da substância ao consumo pessoal, o que não se verifica quando estão presentes outros elementos característicos da traficância, como balanças de precisão, anotações e embalagens.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1.625.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12/05/2020).

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“A apreensão de droga em quantidade reduzida não obriga, por si só, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, sobretudo quando o conjunto probatório revela indícios claros de tráfico.”
(TJMT –
ApCrim
1008366-89.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, j. 06/12/2022).

Outro ponto que merece destaque refere-se ao ônus da prova. Conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à parte que alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito demonstrar sua existência. Logo, à defesa incumbia apresentar elementos capazes de sustentar que a droga
destinava-se
ao uso pessoal. No entanto, não foram juntados aos autos exames toxicológicos, laudos de dependência química, testemunhos de uso habitual ou qualquer outro dado objetivo que corroborasse essa alegação. A versão defensiva, lançada de maneira genérica em juízo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório que aponta para a traficância.

Diante desse cenário,
entendo que restou corretamente reconhecida a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo respaldo legal ou fático para a desclassificação pretendida
.

4
– Do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)

Diante dos elementos colhidos em juízo demonstram que os apelantes se uniram de forma estável, com divisão de tarefas e reiterada atuação voltada à mercancia ilícita, caracterizando
associação criminosa para tráfico.

O STJ tem decidido que não se exige prova documental da estabilidade, bastando a demonstração, por meio de depoimentos e circunstâncias do caso, de que a associação não se limitava a um ato isolado Correta, portanto, a condenação.

Neste sentido, colhe-se jurisprudência do STJ:

“(...) No tocante ao pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico, a Corte estadual assim se manifestou (fls. 80-81): [...]. Quanto ao delito de associação para o tráfico, não há dúvida da sua evidência, na medida em que o réu, livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios com outros, estava associado para a prática o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A prova não deixa dúvidas de que o acusado, livre e conscientemente, estava associado ao tráfico de drogas da localidade, até
por que
o local onde se encontrava era boca de fumo conhecida dos
policiais
.
[...]. A sentença, por sua vez, restou lançada nos seguintes termos (fls. 95): [...]. No que concerne ao crime tipificado no artigo 35 da lei 11343/06 há indícios de autoria e materialidade pelos depoimentos que demonstram que o acusado
associava-se
a terceira pessoa para a prática do crime em local onde há domínio por uma facção criminosa, sendo certo que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo
criminoso
.
Assim, pelo depoimento da testemunha Paulo dos Santos Pinto fica comprovado que a droga era do acusado
Talysson
. Para caracterizar a união para os fins de aplicação do art. 35 da Lei 11343/06, não se exige a estabilidade ou permanência no comércio ilegal de entorpecente,
bastando estar configurado um elo entre os participantes. Nessa esteira de raciocínio, infere-se, ainda, ser fato de conhecimento público o domínio exercido pelas facções criminosas nas comunidades deste Estado, as quais controlam a comercialização de drogas ilícitas, sendo impossível a prática deste ato de forma individual, necessitando aquele que pretende envolver-se em tal atividade, associar-se a estas entidades. Para o reconhecimento da associação entre criminosos basta que fique comprovada a existência de um elo ligando um criminoso ao outro. As circunstâncias fáticas em que ocorreu o flagrante demonstram cabalmente a existência do crime de associação, devendo ressaltar que o acusado foi preso num local dominado por facção criminosa e correu do interior de uma boca de fumo para escapar da prisão. Nota-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamento idôneo para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sendo ressaltado, em análise ao contexto probatório, que "no que concerne ao crime tipificado no artigo 35 da lei 11343/06 há indícios de autoria e materialidade pelos depoimentos que demonstram que o acusado associava-se a terceira pessoa para a prática do crime em local onde há domínio por uma facção criminosa, sendo certo que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo criminoso " (STJ, Habeas Corpus no 578.172/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j.16/06/2020).

A associação para o tráfico é delito autônomo, que exige, para sua configuração, requisitos próprios e distintos do simples concurso de agentes. O
tipo penal exige dolo específico de se associar de forma estável e permanente para a prática de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

Art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 – Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A interpretação do tipo, no entanto, não prescinde de cautela: não basta demonstrar eventual vínculo circunstancial ou cooperação episódica. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o crime do art. 35 da Lei de Drogas exige prova cabal de que os agentes mantinham relação estável, organizada e com divisão de tarefas para atuação no tráfico.

Nesse ponto, a sentença condenatória enfrentou adequadamente a distinção entre o concurso de agentes e a associação criminosa, expondo que os réus mantinham vínculo funcional, logístico e operacional voltado à distribuição de entorpecentes, tanto em Alta Floresta como em Sinop/MT.

a) Estabilidade e permanência da associação

A estabilidade do vínculo criminoso revela-se por vários elementos convergentes, dentre os quais se destacam:

A
.1

-

Residência
compartilhada entre os três acusados, mantida com propósito específico de continuar as atividades de tráfico, conforme demonstrado nas mensagens extraídas dos celulares, nas quais
Amanda discutia a locação de uma chácara em Sinop com vistas à logística da distribuição;

A. 2
-
Distribuição de tarefas entre os agentes: Amanda figura como articuladora financeira e organizacional da atividade; Humberto, além de manter contatos ligados ao crime organizado, é apontado como operador em nível logístico (transporte, ocultação de bens e possível segurança armada); Maurício atuaria como “lojista”, participando da distribuição direta dos entorpecentes, conforme anotado em caderno com valores e produtos;

A.3
-

Referência explícita a grandes quantidades de drogas e valores expressivos, tanto nas anotações contábeis quanto nas comunicações telemáticas, o que afasta qualquer alegação de improviso, espontaneidade ou casualidade;

A.4
-

A própria conduta de Amanda, ao deslocar-se de Alta Floresta para Sinop com o fim de reestruturar a rede criminosa em nova localidade, evidencia planejamento prévio e adesão consciente a um grupo com divisão de tarefas e objetivo comum.

b) Provas que sustentam o vínculo associativo

Os elementos colhidos ao longo da instrução confirmam a estabilidade da cooperação entre os agentes, destacando-se:

B. 1 -
Os depoimentos firmes e coerentes dos investigadores
Joelton
Venâncio e Paulo Cristiano de Souza, que relataram não apenas os elementos objetivos da associação, mas também vínculos preexistentes entre os réus e suas respectivas funções na cadeia de tráfico, com base em
investigações antecedentes e diligências desenvolvidas pelas autoridades policiais;

B.2 -
As conversas extraídas dos celulares de Amanda e Maurício, com referência a grandes quantidades de “feijão” (maconha), negociação de imóveis para fins logísticos, transferência de valores e interação funcional entre os envolvidos;

B.3 -
O caderno de anotações com contabilidade típica do tráfico, apreendido na residência comum, que referenciava lucros e movimentações superiores a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
;

B.4 -
A residência de fachada alugada por Amanda em nome próprio, mas utilizada por todos os envolvidos como base para depósito, ocultação de veículos roubados e armazenamento de drogas e instrumentos correlatos (balanças, embalagens plásticas, registros contábeis).

Esses elementos não apenas evidenciam a pluralidade de agentes e divisão de tarefas, mas também a permanência da atuação criminosa e o liame estável entre os réus, essencial para a configuração do art. 35 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do STJ exige prova da estabilidade e permanência, mas reconhece que tais requisitos podem ser inferidos do conjunto de provas indiretas, sobretudo em delitos praticados de forma dissimulada e clandestina, como o tráfico de drogas:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), exige-se estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo possível sua caracterização por
meras conjecturas ou presunções. No entanto, esses elementos podem ser extraídos de provas indiretas, desde que consistentes.”

(STJ, HC 618.318/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 15/06/2021)

“A configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda demonstração de vínculo estável entre os agentes, o que pode ser inferido pela análise do conjunto probatório que demonstre habitualidade, divisão de
tarefas
e permanência no grupo criminoso.”
(TJMT,
ApCrim
n. 1012110-26.2022.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 12/12/2023)

No caso em análise, os indícios vão muito além da mera cooperação pontual. Há comportamento reiterado, histórico de atuação conjunta, repartição de funções e planejamento logístico, o que permite a subsunção segura ao tipo penal.

Diante do arcabouço probatório reunido, entendo que restaram preenchidos os requisitos do art. 35 da Lei 11.343/06, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico é juridicamente correta e inatacável. Não se trata de coautoria ocasional, mas de estrutura associativa estável, organizada e funcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
s
por
AMANDA
LUIZA DE ALMEIDA, HUMBERTO EDUARDO MARQUES, MAURÍCIO OCAMPO FERREIRA
,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025